Tribunal: TJMT
Processo: 1004446-34.2024.8.11.0025
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004446-34.2024.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SHIRLEY DE JESUS MELLO - CPF: 016.871.161-30 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos do direito incumbe à parte autora, conforme art. 373, I, do CPC/2015, não sendo possível reconhecer o direito pretendido com base apenas em Cédulas "C", que não demonstram, com a precisão necessária, a existência de vínculo funcional ou o inadimplemento de obrigações trabalhistas pelo ente público.

Diante da insuficiência probatória, não se verifica desvirtuamento da contratação temporária nem a existência de direito ao FGTS e demais verbas trabalhistas, impondo-se a reforma da sentença.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais, para:

a)

declarar
nulo o vínculo entre as partes (Tema 916 do STF) e, consequentemente
CONDENAR
a parte Reclamada ao pagamento de décimo terceiro e férias acrescidas do terço constitucional na proporção de 45 dias,
a partir de 11/2019
, e com a observância dos meses trabalhados em cada período aquisitivo, deduzidas as parcelas já pagas;

b)

condenar
a parte Reclamada ao pagamento de FGTS de cada mês trabalhado, inclusive férias, do período imprescrito (a partir de 11/2
01
9).

(...)”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a validade dos contratos temporários e o direito ao recebimento do FGTS.

No caso concreto, a autora, ora recorrente, alega ter mantido vínculo com o Estado de Mato Grosso, por meio de contratos temporários, exercendo a função de professora da educação básica no período compreendido entre 2011 e 2023.

Entretanto, verifica-se que a autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A inicial foi instruída apenas com cédulas "C", as quais não constituem prova suficiente do vínculo empregatício alegado.

Os documentos apresentados não demonstram o desvirtuamento da contratação temporária, nem comprovam o inadimplemento de verbas trabalhistas pelo Estado, pois não permitem a identificação precisa dos períodos laborados, tampouco esclarecem a real natureza do vínculo jurídico estabelecido.

Dessa forma, diante da fragilidade da prova apresentada, não há como reconhecer o direito pleiteado pela autora.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO AUTORAL RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FGTS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o autor, ora Recorrente, alega foi contratado temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, sendo o contrato renovado por vários anos (2019 a 2022), por isso, faz jus a declaração de nulidade dos contratos pelo período em que trabalhou, bem como ao recebimento de FGTS. 2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 3
. Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que juntou apenas a sua cédula C e certidão de vínculo funcional, na qual não consta nenhuma informação sobre o período laborado, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC. 4. Cumpre destacar que o Juízo “a quo” determinou a intimação da parte autora para trazer aos autos ficha financeira, holerites ou documento equivalente dos períodos que entende devido, nos quais se possa averiguar a exata composição da remuneração do agente público, contudo, este permaneceu inerte.
5. Conforme consta na sentença recorrida: “O autor colacionou à inicial apenas comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda (Cédula C) dos anos de 2018 a 2022 (Id. 138524288 e ss.) e Certidão de vínculo funcional (Id. 138525744), a qual não traz maiores detalhamentos acerca dos períodos de efetivo exercício da função temporária. Logo, à vista do que foi apresentado pelo autor, nota-se que os documentos não detalham com precisão a composição remuneratória do servidor, de modo inviável a extirpação de dúvida quanto à (in)existência de pagamento da verba trabalhista reclamada”. 6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal. 7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95. 8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (TJMT – N.U 1002222-98.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – FGTS E DEMAIS VERBAS - PROVAS INSUFICIENTES – FICHA FINANCEIRA/CONTRATOS NÃO APRESENTADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, em que pretende a declaração de nulidade dos contratos temporários celebrados com a administração pública para exercer a função de PROFESSOR(A), com reconhecimento da nulidade do vínculo no período de 2016 a 2020 e para que seja determinado o pagamento do saldo de FGTS, Férias e 1/3 sobre sua remuneração mensal correspondente a todo ao período de 2019 e 2020.

2.

Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que juntou apenas a sua cédula C, e holerites referente ao período de 02/2020 a 07/2020, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, que comprovasse a contratação temporários pelo tempo superior ao permitido em lei, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1009010-45.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. ESTADO DE MATO GROSSO. LEI 600/2017. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que possui contratos temporários com o Estado de Mato Grosso desde 2018. Em suas razões recursais, pleiteia o reconhecimento da nulidade contratual e condenação do Requerido ao pagamento do FGTS e férias sobre a sua remuneração.

2.

A sentença de primeiro grau julgou a ação improcedente.

3.

Utilizo a sentença como fundamento para este recurso: “No mérito propriamente dito, a solução do litígio não demanda esforço, uma vez que a regra do Código de Processo Civil estabelece que compete a parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. In casu, o conjunto probatório mostra-se insuficiente, principalmente porque a parte autora deixou de juntar documentos que demonstrem todo o vínculo jurídico entre as partes, referentes à contratação de forma temporária como professora entre os períodos compreendidos de 2018 a 2022, consistentes nos contratos renovados a cada ano, de forma sucessiva, tampouco, trouxe qualquer holerite desses períodos no intento de verificar a percepção ou não dos valores cobrados.

4.

Os comprovantes anuais de rendimento que instruíram a petição inicial são inservíveis para comprovar de forma inequívoca a pretensão da parte autora, vez que sequer constam neles o cargo por ela desempenhado junto a parte requerida.

5.

Os contratos temporários são documentos necessários à prova de fato constitutivo do direito, ônus da parte autora (art. 373 inciso I do CPC, por isso, não é necessária à intimação da parte para a juntada de documentação apta a embasar o seu direito.

6.

A respeito deste tema, trago precedente desta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO COM O ESTADO E DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a autora, ora Recorrente, alega foi contratada temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, sendo o contrato renovado por vários anos (2018 - 2021), por isso, faz jus a declaração de nulidade dos contratos pelo período em que trabalhou, bem como ao recebimento de FGTS.

2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3. Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que juntou apenas a sua CÉDULA C, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

4. No tocante a alegação de nulidade da sentença, ante a ausência de intimação para ser realizada emenda da inicial, entendo que é ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, por isso, não é necessária à sua intimação para a juntada de documentação apta a embasar o seu direito.

5. Conforme consta na sentença recorrida: “Em análise detida aos autos tem-se que a parte Reclamante não desincumbiu de seu ônus probatório, vez que não trouxe aos autos provas consistentes de suas alegações, formulando alegações genéricas, acompanhadas, de provas igualmente genéricas (id 105336722 e 105336718), sem especificação detalhada dos períodos trabalhados nos referidos anos “sub judice”. Ora, fundamental para o alcance da justiça o cumprimento da distribuição clássica do ônus da prova, de modo que é obrigação da parte Reclamante comprovar a existência dos fatos e direito alegados (art. 373, I, do CPC)”.

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1004449-76.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023).

7.

A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98§3ºdo CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

(N.U 1001546-20.2023.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sem custas nem honorários advocatícios em razão ao êxito recursal.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025